Tribunal: STM
Processo: 7000911-36.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO.
RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. RECURSO
DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO
DELITO DE RECEPTAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. MAIORIA.
Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, sendo certo que o
agente da conduta descrita no Códex Penal Castrense pode ser o civil e o militar.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar rejeitada. Decisão por unanimidade.
O delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela assistência dada ao
delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o crime. A conduta típica é de prestar
auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar ou dar assistência ao criminoso, fora dos casos de
coautoria ou de receptação.
O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente no intuito de tornar seguro o proveito
do crime.
No delito descrito no art. 254 do Código Penal Militar, o agente, além de praticar uma das condutas
nucleares do tipo penal, deve objetivar o lucro para si ou para terceiro que não seja o autor do crime
antecedente. Não comprovado que o autor do crime foi movido pelo interesse econômico, porém,
evidenciado o auxílio a tornar seguro o proveito do crime, deve ser mantida a condenação da primeira Ré
pela prática de favorecimento real.
Em consequência, relativamente ao segundo Acusado, ainda que se evidencie a conduta de favorecimento
real, o Órgão ministerial limitou o alcance da sua pretensão nas Razões recursais, razão pela qual deve ser
mantida a Sentença absolutória.
Negado provimento aos Apelos ministerial e defensivo. Decisão por Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000911-36.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA,
RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou a preliminar requerida pela Defensoria
Pública da União de declaração da nulidade da Sentença Condenatória, por
incompetência da Justiça Militar da União no julgamento de réus civis, e, no
mérito, por maioria, negou provimento aos Recursos defensivos e ministerial,
mantendo na íntegra a Sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
e JOSÉ BARROSO FILHO davam provimento ao Recurso interposto pela DPU, para
reformar o Decisum primevo e absolviam a Civil DANIEUDA MOREIRA DE
OLIVEIRA, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000911-36.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA e DANIEUDA MOREIRA DE
OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA

APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO.
RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO.
PROVEITO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO
PROVIMENTO AOS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. MAIORIA.

Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União
o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar,
sendo certo que o agente da conduta descrita no Códex Penal Castrense pode ser o civil e
o militar.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar rejeitada. Decisão por unanimidade.
O delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela assistência
dada ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o crime. A
conduta típica é de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar ou dar
assistência ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação.
O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente no intuito de tornar
seguro o proveito do crime.
No delito descrito no art. 254 do Código Penal Militar, o agente, além de praticar uma das
condutas nucleares do tipo penal, deve objetivar o lucro para si ou para terceiro que não
seja o autor do crime antecedente. Não comprovado que o autor do crime foi movido pelo
interesse econômico, porém, evidenciado o auxílio a tornar seguro o proveito do crime,
deve ser mantida a condenação da primeira Ré pela prática de favorecimento real.
Em consequência, relativamente ao segundo Acusado, ainda que se evidencie a conduta
de favorecimento real, o Órgão ministerial limitou o alcance da sua pretensão nas Razões
recursais, razão pela qual deve ser mantida a Sentença absolutória.
Negado provimento aos Apelos ministerial e defensivo. Decisão por Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar a preliminar
requerida pela Defensoria Pública da União de declaração da nulidade da Sentença Condenatória, por
incompetência da Justiça Militar da União no julgamento de réus civis, e, no mérito, por maioria, em negar
provimento aos Recursos defensivos e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença de primeiro grau, por

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 13 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA e DANIEUDA MOREIRA
DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela
Defensoria Pública da União contra a Sentença Monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM, disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 20 de maio de 2019, que
condenou a Civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incursa no
art. 351, por desclassificação do art. 254, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, e absolveu o Civil RAIMUNDO
NONATO SOUSA DA SILVA das sanções do art. 254 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 20 de junho de 2018, nos seguintes termos:

"(...) Tratam os presentes autos de IPM instaurado por determinação do Chefe do 10º
Depósito de Suprimento, por meio da Portaria nº 003/IPM, de 08.02.18, com o objetivo de
dar continuidade às investigações envolvendo o furto de munições dos paióis do 10º Dsup,
referente ao IPM 15-40. (fl. 03).
Inicialmente cabe ressaltar que cinco pessoas já foram denunciadas pelo Ministério Público
Militar (...)
Após a mencionada denúncia, as investigações continuaram e pôde-se constatar, agora de
forma inconteste, que os dois ora denunciados tiveram efetiva participação na receptação
e ocultação das munições furtadas no interior do 10º Depósito de Suprimento.
Isso porque, com a minudente análise dos autos, restou demonstrado que na tarde do dia
05.01.18, mais precisamente por volta das 17:00, quando o acusado Maycon confirmou
que possuía as munições furtadas, foi montada uma operação - comandada pelo Maj Paiva
e sua equipe, além de alguns militares do COIN e do GOI - para recuperar as referidas
munições. (fl. 505).
Para tanto, conforme relato do próprio Major Paiva, "naquele dia, o Sd Maycon quando
interpelado a buscar as munições furtadas que estavam em seu poder, informou que as
mesmas estavam guardadas na casa do senhor Raimundo Nonato" (fl. 505) que restou
demonstrado ser "Flor", namorado da sua mãe Danieuda.
Frise-se, por oportuno, que Flor (agora Raimundo Nonato) já havia sido mencionado pelo
acusado Adailson quando ouvido no primeiro IPM, às fl. 15 destes autos, pois, segundo o
réu "duas caixas de munições haviam vendidas para o 'Neguim da Cross' que arrumou um
comprador para o Flor", demonstrando, prima facie, que Flor não só sabia o que escondera
em sua residência como, de fato, ainda vendera parte das munições.
Em verdade, Maycon querendo esconder as munições recém furtadas, solicitou que sua
mãe que as guardasse, mas como ela residia com o próprio acusado, achou por bem pedir
ajuda para seu namorado, Raimundo Nonato, para guardar a res furtiva em sua própria
residência, até a venda definitiva das munições.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
O próprio Maj Paiva deixa claro que Danieuda sabia o que escondia pois, segundo seu
depoimento às fl. 505, no caminho o Sd Maycon pegou emprestado o seu celular e ligou
para sua mãe dizendo " para que ela falasse onde estavam guardados os sacos
com o material, não explicando o que era o material, porém dando a crer que sua
mãe sabia do que se tratava".
Ademais, muito embora Maycon desejasse proteger sua mãe e o namorado dela alegando
que eles não sabiam o que guardavam, pois havia dito que eram rações, o Major Paiva
ainda conclui que "a o chegar na 2ª Cia Sup desembarcou um dos sacos com munição e
pode perceber o peso considerável e dificuldade de carregamento do mesmo, tendo que
transportá-lo com as duas mãos e sustentando-o entre os braços, percebendo quer seja
pelo peso, quer seja pela conformação do saco, que não se tratava de rações" (fl. 506).
Assim, resta evidente que, ainda com o depoimento do Maj Paiva, "apesar do Soldado
Maycon não ter deixado isso claro, perguntar onde estava guardado (sic) os sacos com o
material, não explicando o que era o material, já subentende-se que não era ração o que
havia dentro, porém dando a crer que sua mãe sabia do que se tratava". (fl. 506).
Tanto os denunciados sabiam que guardavam as munições furtadas do 10º Dsup, que o
Sgt PM Francisco Rogaciano Ribeiro, que participou efetivamente da apreensão do
material, às fls. 513/514, afirmou que " antes do Sr Raimundo Nonato chegar ao
local, a testemunha conversou com a Sra. Danieuda e esta comentou que o filho
e o Sd Adailson haviam furtado as munições" (...) "A testemunha não sabe
precisar o momento, mas lembra que o Sr. Raimundo Nonato disse à Sra.
Danieuda 'eu sabia que isso não ia dar certo, que não era para ter guardado
aqui'".
Ademais, ainda com o depoimento do Sgt PM Rogaciano percebeu-se que "o peso do saco
deixava claro que não eram rações pois eram pequenos, muito pesados e como a
testemunha chegou a pegá-los, sentia as pontas das caixas das munições que estavam
dentro". (fls. 513/514).
Na mesma linha de raciocínio o Sgt PM Jardel também afirmou peremptoriamente que
"quando perguntado para os dois se sabiam o que era aquilo e porquê (sic) não haviam
denunciado a existência desse material, a Sra. Danieuda respondeu que tinha ciência
daquilo, mas que não compactuava com o filho e pediu para que tirasse logo da casa. Já o
Sr. Raimundo Nonato disse que não concordava com aquilo e que havia pedido para tirar
aquele material de sua casa" (fls. 522/523).
Ora, quando o Sgt Jardel "perguntado se ouviu, em algum momento, algo que
pudesse sugerir que a Senhora Danieuda e o Sr. Raimundo Nonato sabiam que
estavam guardando munições respondeu sim, com certeza eles sabiam,
conforme citado anteriormente e perguntado se entrou em contato com os sacos
de rações que continham as munições furtadas respondeu que sim e que os
mesmos eram muito pesados (...) e se via que as caixas de munições estavam
dentro dos sacos" (fls. 522/523).
A mesma conclusão teve o Cb Jorge Jeferson Caetano da Silva, quando argumentou que "se
via facilmente pelo volume que não eram rações que existiam dentro do saco (...) além do
fato dos mesmos serem mais pesados do que o saco de ração convencional" (fls. 525/526)
ou o Cb PM Antônio Prost Medeiros Ramalho, quando afirmou que" era fácil a identificação
das munições, pelo peso, pelo tamanho e pela forma que estavam as munições estocadas
nos sacos, era muito estranho e fácil identificar que haviam munições" (fls. 530/531)
Pelo exposto, não restam dúvidas a este Órgão do Ministério Público Militar que Danieuda
Moreira de Oliveira, sabendo que seu filho havia furtado parte das munições do Exército
Brasileiro resolveu guardá-las, sabendo tratar-se das munições, na residência de seu
namorado, Raimundo Nonato Sousa da Silva, que, por sua vez, também sabia tratar-se das
prefaladas munições furtadas, até mesmo porque, tudo leva a crer que este havia
participado, anteriormente, de parte da venda dessas munições.
Por outro lado, Não há dúvidas acerca do desiderato entre os ora denunciados e todas as
cinco pessoas já denunciadas quanto à continuarem a perpetrar crimes. De fato, tal só não
ocorreu por razões alheias à vontade dos envolvidos.
Dessa maneira, da mesma forma que na primeira denúncia, estão presentes, também,
todas as elementares definidoras de uma organização criminosa, razão por que a conduta
dos denunciados incidem, por conta da novel Lei nº 13.491, de 13.10.17, nos
seguintes tipos penais:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA, Como co-autora dos crimes previstos no art. 254 do
Código Penal Militar; art. 1º, § 1ª e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13; art. 16 (munição de
uso proibido ou restrito), da Lei nº 10.826/03.
RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA, Como co-autor dos crimes previstos no art. 254
do Código Penal Militar; art. 1º, § 1ª e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13; art. 16 (munição
de uso proibido ou restrito), da Lei nº 10.826/03" (...)" (Grifos no original).

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Cópia do IPM nº 0000015-40.2018.7.10.0010;

2) Cópia do IPM nº 7000021-25.2018.7.10.0010; e

3) Inteiro teor do Acórdão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000319-26.2018.7.00.0000, interposto nos
autos do IPM nº 0000015-40.2018.7.10.0010/CE, no qual o Plenário desta Corte negou provimento ao
Recurso do Parquet Castrense e confirmou a incompetência da Justiça Militar da União para julgar os crimes
de posse ilegal de munição de uso restrito e da suposta organização criminosa.

A Denúncia foi parcialmente recebida em 24 de julho de 2018, tendo o Juízo a quo declarado a
incompetência da Justiça Militar da União "(...) para a apreciação dos fatos atinentes aos tipos penais
previstos no artigo 16 da Lei n° 10.826/03, bem assim no artigo 1°, §1°, artigo 2°, caput, §§3° e 4°, I, II, da
Lei n° 12.850/13, declinando-a em favor da Justiça Estadual do Ceará (Comarca de
Maranguape/CE), com fulcro no artigo 146 do Código de Processo Penal Militar (...)" (Grifo no original).

Após remessa à Justiça Criminal ordinária, o Juiz da 1ª Vara Criminal de Maranguape-CE declinou da
competência para apreciação da matéria ao Juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca
de Fortaleza - CE que, por sua vez, suscitou o conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal
de Justiça, asseverando ser incompetente para julgamento dos crimes frente à Justiça Militar da União.

Em Decisão prolatada no Conflito de Competência nº 163.946/CE, de relatoria do Ministro Jorge Mussi, o
Superior Tribunal de Justiça declarou "(...) competente o Juízo Auditor da Auditoria da 10ª Circunscrição
Judiciária da Justiça Militar do Estado do Ceará, ora suscitado (...)".

O Juiz Federal da Justiça Militar da União decidiu, então, suscitar conflito de competência negativo perante o
Supremo Tribunal Federal, para dirimir se os delitos referentes à posse ilegal de munição de uso restrito e à
organização criminosa eram da competência da Justiça Militar da União, da Justiça Comum Estadual ou
da Justiça Comum Federal.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, decidiu nos autos do Conflito de Competência nº 8.105/CE ser "(...)
inviável o seu seguimento (...)", afirmando que:

"(...) Conforme se constata, não há dentro de um mesmo processo declaração expressa de
juízos distintos reconhecendo incompetência para seu processamento e julgamento.
Inadmissível a utilização do presente conflito, por autoridade judicial de primeira instância,
a atuar como substituto processual de Órgão Judicial Superior, cabendo-lhe dar tramitação
regular aos feitos até que as partes que se entenderem prejudicadas, se o caso,
apresentem recursos próprios (...)" (Grifo nosso).

Diante do posicionamento da Suprema Corte, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM rejeitou
a Denúncia em desfavor da Civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA e do Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA
SILVA referente aos "(...) artigos 1º, § 1º, art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 e art. 16 da Lei 10.826/03, pela
inépcia da imputação e pela ausência de condição exigida pela Lei para o exercício da ação penal
(atipicidade da conduta), com fundamento no artigo 3°, alínea "a" do CPPM, combinado com o artigo 395,
inciso I e II do CPP (...)".

Os Réus foram devidamente citados em 8 de agosto de 2018, bem como inquiridas as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União.

Em 17 de dezembro de 2018, os Acusados foram qualificados e interrogados.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36

Em despacho de 18 de dezembro de 2018, o Juízo a quo chamou "(...) o feito à ordem, nos termos do
parágrafo único do art. 427 do CPPM, para determinar a inserção, como prova emprestada, do depoimento
do Sub Ten FRANCISCO LIBERATO SOARES, prestado nos autos da Ação Penal Militar nº 7000002-
19.2018.7.10.0010 (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar pleiteou que fosse "(...)
esclarecido pela Autoridade Militar pertinente qual a quantidade de munições que ainda se encontram
desaparecidas, e o valor atualizado de tais munições (...)".

Por sua vez, a Defensoria Pública da União requereu a alteração do endereço da Civil Danieuda Moreira de
Oliveira, bem como a nulidade da prova emprestada inserida pelo Juízo a quo, alegando:

"(...) Violação do sistema acusatório, pois a prova não foi requerida pela acusação; 2)
Violação da ampla defesa e do contraditório, pois os réus não participaram do
processo em que a prova foi produzida, não sendo possível a eles fazer perguntas; 3)
Violação da paridade de armas, pois o juízo não permitiu indicação de prova
testemunhal após a oitiva das testemunhas de acusação, mas, ao mesmo tempo, permitiu
a juntada de nova prova (...)".

Em Despacho de 4 de fevereiro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM deferiu o
pedido do Parquet Castrense, bem como a mudança de endereço da Acusada e, em 14 de fevereiro de 2019,
determinou o desentranhamento da prova emprestada.

Em 21 de fevereiro de 2019, em resposta ao pleito ministerial, o Chefe do 10º Depósito de Suprimento
informou a "(...) quantidade de munições que ainda estão desaparecidas, bem como o valor atualizado (...)".

Em 13 de março de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, tendo em vista
a condição civil dos Réus, chamou "(...) o feito à ordem para, em cumprimento aos termos da nova Lei de
Organização Judiciária Militar, desconstituir o Conselho Permanente de Justiça na presente ação penal
militar, considerando a previsão da atuação monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar (...)".

Em Alegações Escritas, o MPM reiterou o pedido contido na inicial acusatória, requerendo a condenação dos
Acusados como incursos no art. 254 do CPM.

Já a Defensoria Pública da União requereu a absolvição dos Réus "(...) com base no art. 439, "b" do CPPM,
pois não houve dolo nem culpa na prática delituosa, carecendo de tipicidade (...)". Subsidiariamente, pugnou
pela "(...) desclassificação da receptação para o crime de favorecimento real (art. 351 CPM), por se
enquadrar na situação fática que se apresenta (...)".

Em 20 de maio de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM,
monocraticamente, condenou a Civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incursa no art. 351, por desclassificação do art. 254, ambos do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto,
e absolveu o Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA das sanções do art. 254 do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM.

A Sentença foi assinada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 20 de maio de
2019.

A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar foram intimados do decisum, tendo sido
interpostos, tempestivamente, os Recursos de Apelação do Órgão defensivo, em 31 de maio de 2019, e do
Órgão ministerial, em 6 de junho de 2019, os quais foram recebidos pelo Juízo a quo em 12 de junho de
2019.

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a condenação de ambos os Acusados como incursos no art.
254 do Código Penal Militar, alegando, para tanto, que:

"(...) 1. Da condenação de Raimundo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
(...) é crível de que ele tinha ciência da ilicitude do conteúdo dos sacos. Ademais,
considerando que o Código Penal Militar adotou a teoria do consentimento para os casos de
dolo eventual, ter a mera ideia do resultado jurídico e a consequente concordância é
bastante para a determinação do ânimo de Raimundo na receptação da res furtiva. Dessa
maneira, comprovado está que Raimundo Nonato Sousa da Silva, com dolo de ocultar coisa
proveniente de crime, em proveito próprio ou alheio, incidiu nas penas do artigo 254 do
Código Penal Militar (...)
2. Da condenação de Danieuda
(...) para além de auxiliar o filho, Danieuda efetivamente ocultou as munições, em
coautoria com Raimundo, na casa deste. Dessa forma teve proveito econômico, igualmente
para "Flor", pela venda de parte da munição de calibre 9mm, como já salientado
anteriormente. Assim, ambos, qualificaram-se na figura de receptador.
(...) Muito embora a capitulação criminal possa pender o órgão julgador para o
favorecimento real, com uma análise detida dos fatos, isso foi apenas o resultado de um
fato maior (...)".

Em Contrarrazões, a DPU requereu que o Recurso ministerial fosse "(...) improvido (...)".

Por sua vez, em suas Razões, a Defensoria Pública da União arguiu preliminar de "(...) incompetência da
justiça militar para julgamento da Ré na forma do Art. 9, III, "a" do Código Penal Militar (...)", por tratar-se de
Ré civil.

No mérito, requereu a absolvição da Acusada uma vez que não "(...) tinha consciência de que se tratava de
munições com origem em furto, e nem mesmo que podiam (sic) presumir tal circunstância (...)". Sustentou,
para tanto, que:

"(...) os autos não trazem em momento algum um juízo de certeza sobre o dolo da mesma,
nem mesmo na prática do crime de favorecimento real.
(...) No caso sub judice, há nítida ausência de dolo em qualquer conduta praticada pela
acusada, conforme se percebe pelos depoimentos e pelas circunstâncias fáticas
relacionadas ao fato imputado como crime (...)
O próprio filho da acusada afirmou reiteradas vezes que informou a sua mãe, Danieuda,
que precisava guardar sacos de ração, e que esta não sabia do conteúdo do material
acondicionado. Ademais, a acusada não carregou os sacos, em momento algum teve
contato físico com os mesmos, o que faz desabar a tese da acusação, baseada unicamente
em que seria possível à acusada notar que se tratava de munição furtada (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar manifestou-se sobre a preliminar aduzindo que "(...) não
merece guarida a tese de incompetência da Justiça Militar da União para o processamento do feito sub
examine (...)". Quanto ao mérito, refutou as teses sustentadas pela Defesa Pública, pugnando, ao final, pelo
"(...) não provimento do recurso interposto pela Apelante (...)" (Grifo no orignal).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se no sentido de "(...) que apenas a Apelação do MPM seja
provida (...)", asseverando, contudo, que: "(...) De fato, o tipo que melhor se ajusta ao comportamento de
Danieuda é o favorecimento real. Rigorosamente, a denúncia quanto a ela é realmente muito mais
ajustada ao favorecimento real do que a receptação (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

A Defensoria Pública da União suscitou preliminar requerendo o reconhecimento da "(...) incompetência da
justiça militar para julgamento da Ré na forma do Art. 9, III, "a" do Código Penal Militar (...)", nos seguintes

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
termos:

"(...) uma vez que a ré é civil e somente se justifica a competência da Justiça Militar para
julgá-lo se comprovado o dano a (sic) administração militar na forma do Art. 9, III, "a" do
Código Penal Militar (Decreto 1.001/1969).
Assim sendo, em nenhum momento o Ministério Público Militar apresentou as provas de
lesão a (sic) administração militar. Vale lembrar que elas não podem ser consideradas
presumidas, de tal sorte que levaria a ré a um irreversível prejuízo frente ao seu direito
fundamental a um juiz natural, o que é completamente inapropriado no ordenamento
jurídico brasileiro.
Ademais, a Justiça Militar se harmoniza com os interesses ligados a hierarquia e disciplina.
De tal forma, não é exigível que o civil seja obrigado a assimilar esses conceitos ligados
aos interesses intrínsecos a atividade Militar, o que afasta o interesse da justiça
especializada (...)
Ademais, é substancial mencionar que o tema de julgamento de civil na esfera da justiça
militar é muito questionado, pois a constitucionalidade da submissão de civis à jurisdição
da justiça militar em tempos de paz não é razoável. Nesses casos há violação ao estado
democrático de direito (Art. 1º da CF/88), princípio do juiz natural (Art. 5 LIII da CF/88),
devido processo legal e, ainda, os artigos 124 (competência da Justiça Militar para julgar os
crimes militares) e 142 (dispõe sobre as Forças Armadas) da CF.
Permitir que civis em tempo de paz sejam submetidos à jurisdição militar é estender a eles,
por via transversa, os mesmos princípios e diretrizes que são próprios ao regime jurídico
constitucional especial dos militares, cujo objetivo não poderia ser outro senão resguardar
a hierarquia e a disciplina, como forma de garantir o cumprimento da missão de proteger
os bens jurídicos garantia da pátria, garantia dos poderes constitucionais e a garantia, por
iniciativas destes, da lei e da ordem (...)".
Não assiste razão ao Órgão defensivo.

Como cediço, a competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, mas para o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar, como
decorrência do art. 124 da Constituição Federal, segundo o qual "(...) À Justiça Militar compete processar e
julgar os crimes militares definidos em lei (...)", que também dispôs, sem seu parágrafo único, que "A lei
disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar".

A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária
dispor, não somente sobre a definição dos crimes militares, os quais foram tipificados no Código Penal
Militar, como também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar da União, os
quais foram estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.

Em consequência, tendo sido a Acusada denunciada pela prática do delito previsto no art. 254 do Código
Penal Militar, posteriormente desclassificado pela Sentença de primeiro grau para o delito encartado no art.
351 do referido Códex Castrense, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto
Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a
esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento da Ré, o qual foi levado a efeito pelo Juiz Federal
da Justiça Militar, nos termos da novel alteração introduzida pela Lei nº 13.774/2018.

Nesses termos, transcreve-se o teor dos citados dispositivos legais:

" Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar" (Grifos nossos).
" LOJM:
Art. 30 Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo (Grifo nosso)".

Além disso, in casu, as munições subtraídas pelo ex-Sd Ex Maycon Oliveira de Souza e, supostamente,
guardadas pela Acusada, pertencem ao Exército Brasileiro, circunstância que delimita o delito em testilha
como tendo sido cometido em detrimento do patrimônio pertencente às Forças Armadas e, nesse contexto,
conforme salienta Enio Luiz Rosseto, a "(...) ação delituosa contra o patrimônio sob a administração militar
prejudica a finalidade e a eficiência das Forças Armadas (...)" (Código Penal Militar Comentado. São Paulo.
Revista dos Tribunais. 2012. p. 120), sendo certo que, em relação ao tipo penal descrito no art. 351 do
Estatuto Repressivo Castrense:

"(...) Ao prestar auxílio a criminoso com o propósito de assegurar o proveito do crime, o
agente contrapõe-se ao normal desenvolvimento das atividades da potestade judicial
pública, prejudicando a exatidão material de suas decisões (...) secundariamente é
protegido o patrimônio da vítima do crime antecedente (...)" (ob. cit., p. 1.178) (Grifo
nosso).

Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa Pública ao argumentar que o Ministério Público Militar não
"(...) apresentou as provas de lesão a (sic) administração militar (...)", a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea
"a", do Código Penal Militar atribui a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento de agentes
que cometam crimes "contra o patrimônio sob a administração militar".

Nada obstante, embora de fato a Ré ostente a qualidade de civil e não esteja subordinada aos princípios da
hierarquia e disciplina, conforme ressaltou a Defensoria Pública da União, segundo a reiterada jurisprudência
desta Corte Castrense, para a fixação da competência da Justiça Militar da União basta que ocorra o "(...)
atentado ao patrimônio sob a administração militar, pois o art. 9º, III, alínea "a", do CPM, apresenta critérios
objetivos (...)" (Recurso em Sentido Estrito nº 7000452-34.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal
De Oliveira (DJe: 21/08/2019).

Por outro lado, em que pese a contundência dos argumentos expendidos pelo Órgão defensivo em seu
arrazoado, dando conta de que a "(...) materialização do delito militar, de caráter excepcional, pressupõe
ofensa à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e à garantia, por iniciativa destes, da lei e
da ordem (...)", o Plenário desta Corte Castrense também consolidou o entendimento segundo o qual a
competência da Justiça Militar da União é aferida no momento da subsunção da conduta do agente "(...)
militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e,
ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza
castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator:
Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 10/10/2012).

Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica no seguinte aresto:

"Habeas Corpus nº 137.575/PR (DJe: 22/06/2017)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...).
1. IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente,
mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar.
(...)
4. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Por tais motivos, não se verificam as alegadas violações "(...) ao estado democrático de direito (Art. 1º da
CF/88), princípio do juiz natural (Art. 5 LIII da CF/88), devido processo legal e, ainda, os artigos 124
(competência da Justiça Militar da União para julgar os crimes militares) e 142 (dispõe sobre as Forças

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
Armadas) da CF (...)", haja vista que o julgamento da Acusada por esta Justiça Especializada obedeceu às
legislações constitucional e ordinária de regência.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar insurgiram-se contra a Sentença Monocrática do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em
20 de maio de 2019, que condenou a Civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incursa no art. 351, por desclassificação do art. 254, ambos do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto,
e absolveu o Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA das sanções do art. 254 do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM.

Para o melhor entendimento da controvérsia, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos acontecimentos
narrados na Peça Vestibular.

Em 29 de dezembro de 2017, o Chefe do 10º Depósito de Suprimento determinou a instauração de Inquérito
Policial Militar "(...) com a finalidade de apurar o desaparecimento de munição dos paióis (...)" dessa
Organização Militar.

O IPM instaurado apontou "(...) indícios de materialidade delitiva em relação às atitudes dos Soldados
Adailson e Maycon a respeito do furto das munições da 2ª Companhia de Suprimento (...)" e, em 5 de
fevereiro de 2018, por determinação do Ministério Público Militar, foi requisitada nova investigação para dar
"(...) continuidade às investigações envolvendo o furto de munições (...) no sentido de que se apurem as
condutas dos seguintes indivíduos (...): Raimundo Nonato, vulgo "Flor" (namorado da mãe de Maycon) (...)
Danieuda Moreira de Oliveira (mãe de Maycon) (...)".

Após as necessárias diligências, restou apurado que, no mês de dezembro de 2017, o ex-Sd Ex Maycon
Oliveira de Souza, após ter furtado as munições pertencentes ao 10º Depósito de Suprimento, efetuou uma
ligação telefônica para a sua mãe, a Acusada Civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA, solicitando que sua
genitora guardasse o material extraviado em sua residência sob a alegação de que o conteúdo era de "sacos
de ração".

A Ré, por sua vez, estava "(...) no supermercado (...)", e respondeu ao ex-Sd Ex Maycon Oliveira de Souza
que iria guardar os "sacos de ração" na residência do Corréu RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA, então
companheiro da Ré. Ato contínuo, o ex-Sd Ex Maycon Oliveira de Souza explicou à Acusada que um carro
tipo "Uber" estaria esperando por ela na porta de sua residência para efetuar o transporte, ressaltando ainda
que o "o material" já se encontrava no veículo.

Após isso, a Ré retornou à sua residência e, em lá chegando, avistou um carro na porta de sua casa, com 3
(três) pessoas, 2 (duas) delas que, segundo ela declarou em Juízo, seriam "(...) dois passageiros do Uber
(...)". Nesse momento, a Acusada dirigiu-se ao motorista questionando sobre os "sacos de ração" e, obtendo
resposta positiva, ingressou no veículo solicitando ao motorista que seguissem até o endereço por ela
informado, qual seja, a casa do seu companheiro, juntamente com os demais passageiros.

De acordo com a explicação da própria Acusada, na fase pré-processual, quando chegaram ao destino,
encontraram o Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA "(...) dormindo e parecia que estava de "ressaca"
(...)". A Acusada então "(...) perguntou se poderia guardar rações na casa dele (...)", o que foi consentido
pelo Corréu. A partir daí, os 2 (dois) passageiros que seguiram juntamente com a Ré colocaram o material
embaixo de uma bancada, na cozinha da residência do Corréu. Ato contínuo, a Ré pediu ao Civil RAIMUNDO
NONATO SOUSA DA SILVA "(...) que era para deixar guardados os sacos e que depois ela voltaria para buscar
(...)".

A Ré declarou, ainda, que retornou à sua residência por meios próprios, de ônibus.

No dia 4 de janeiro de 2018, de acordo com o que restou apurado no IPM, o Comandante da 2ª Companhia
de Suprimento "(...) recebeu um informe de que os Soldados do Efetivo Variável Adailson Pinheiro da Silva e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
Maycon Oliveira de Souza estariam vendendo, na região de Maranguape, Ceará, munições oriundas dos
paióis daquela Subunidade (...)".

Diante dessa informação, o Maj Ex Bruno Tadeu Bezerra Paiva, após realizar "(...) uma revista administrativa
nos armários de todo o efetivo da Subunidade (...)", indagou "(...) o Soldado Adailson (...) se sabia de algo
acerca do desaparecimento do material objeto deste Inquérito (...)", tendo obtido resposta no sentido de que
"(...) tinha sido responsável, juntamente com o Soldado Maycon, pelo furto das munições do paiol n. 3 da
Companhia (...)".

Em seguida, após a descoberta do furto, o ex-Sd Ex Maycon Oliveira de Souza acompanhou o Maj Ex Bruno
Tadeu Bezerra Paiva, juntamente com "(...) uma guarnição de militares da Coordenaria de Inteligência da
Polícia Militar (COIN) (...)", até a sua residência, "(...) para pegar a mãe e, em seguida, seguir até a
residência do Sr. Raimundo Nonato, ex-namorado de sua genitora (...)".

Quando chegaram à casa do Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA, os sacos de ração foram abertos e
os militares reconheceram as munições como sendo aquelas furtadas do Exército Brasileiro.

Durante a abordagem, foram encontradas "(...) 6.000 (seis mil) munições calibre 9mm, 500 (quinhentas)
munições calibre 7,62mm, 250 (duzentos e cinquenta) munições calibre .12, 10 (dez) munições calibre .50 e
I (uma) munição calibre 7,62mm perfurante (...)". O material foi apreendido e restituído à 2ª Companhia de
Suprimento do Exército Brasileiro.

Diante desses fatos, os Réus foram denunciados pelo Órgão de Acusação, em coautoria delitiva, pelas
práticas descritas no art. 254 do Código Penal Militar, no § 1º do artigo 1º e no art. 2º da Lei nº 12.850/13
(Organização Criminosa), e no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (posse de munição de uso proibido ou restrito).

A Denúncia foi recebida em 24 de julho de 2018, somente em relação ao crime de receptação, previsto no
art. 254 do CPM. Quanto aos demais delitos, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar rejeitou a pretensão
contida na Peça Vestibular Acusatória, justificando a sua Decisão "(...) pela inépcia da imputação e pela
ausência de condição exigida pela Lei para o exercício da ação penal (atipicidade da conduta) (...)", não
havendo insurgência por parte do Órgão ministerial nesse aspecto.

Em 20 de maio de 2019, foi prolatada a Sentença Monocrática pelo Juízo de primeiro grau absolvendo o Civil
RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA das sanções do art. 254 do CPM, com fulcro na alínea "b" do artigo
439 do CPPM, bem como, acolhendo o pedido defensivo, condenando a Civil DANIEUDA MOREIRA DE
OLIVEIRA, por desclassificação, como incursa no crime de favorecimento real, previsto no art. 351 do CPM,
que assim dispõe:

"Favorecimento real
Art. 351. Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio
destinado a tornar seguro o proveito do crime".

Feitas essas considerações, passo à análise individualizada dos Recursos.

1) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
Insurge-se o Órgão defensivo contra a Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM, que condenou a Civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incursa no art. 351 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas razões, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição da Acusada uma vez que a Ré não
"(...) tinha consciência de que se tratava de munições com origem em furto, e nem mesmo que podiam (sic)
presumir tal circunstância (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) os autos não trazem em momento algum um juízo de certeza sobre o dolo da mesma,
nem mesmo na prática do crime de favorecimento real.
(...) No caso sob judice, há nítida ausência de dolo em qualquer conduta praticada pela
acusada, conforme se percebe pelos depoimentos e pelas circunstâncias fáticas
relacionadas ao fato imputado como crime (...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
O próprio filho da acusada afirmou reiteradas vezes que informou a sua mãe, Danieuda,
que precisava guardar sacos de ração, e que esta não sabia do conteúdo do material
acondicionado. Ademais, a acusada não carregou os sacos, em momento algum teve
contato físico com os mesmos, o que faz desabar a tese da acusação, baseada unicamente
em que seria possível à acusada notar que se tratava de munição furtada (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta
perpetrada pela Acusada.

Ao comentar o tipo penal no qual a Ré foi incursionada, Enio Luiz Rossetto afirma que (ob. cit. p. 1.178):

"(...) a conduta típica é a de prestar auxílio, que significa ajudar, colaborar ou dar
assistência ao criminoso, fora dos casos de coautoria e de receptação. O favorecimento
real caracteriza-se pela assistência dada ao delinquente após a prática do crime, com
vistas a tornar seguro o crime. Tornar seguro é por a salvo, é assegurar. Crime de forma
livre, o delito pode ser realizado por qualquer meio idôneo dirigido a tornar seguro o
proveito do crime, sem se exigir, necessariamente, um contato físico entre o sujeito ativo e
a coisa assegurada, sendo suficiente uma ação ou omissão objetivamente idônea para o
alcance do escopo (...)" (Grifos nossos).

Quanto à autoria, embora em seu depoimento colhido em Juízo a Ré tenha admitido que recebeu os sacos
de ração do seu filho, ex-Sd Ex Maycon Oliveira de Souza, e que os conduziu até a residência do Civil
RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA para que este os guardasse naquele local, declarou que "(...) eu não
sabia o que tinha dentro (...)" dos sacos de ração.

Todavia, nesse mesmo depoimento, ao ser questionada pelo Julgador de primeiro grau se "(...) poderia
explicar por que, ao atender o pedido do seu filho para guardar o saco de ração, a senhora indicou a casa do
senhor Raimundo para guardar esses sacos de ração e não na sua residência? (...)" declarou que era:

"(...) porque eu perguntava para ele o que é que tinha dentro e ele não me dizia. E eu por
medo, não sabia o que era, não guardei (...)
JUIZ: (...) Medo de que? (...)
DEFESA: Porque eu perguntei várias vezes o que tinha dentro e ele não dizia pra mim. Não
queria me dizer. A intuição. A intuição de mãe, na hora (...)
JUIZ: mas eu não entendi. Eu quero que a senhora me esclareça. (...) que medo era esse? A
senhora disse que não desconfiava, e agora disse que tinha medo e uma intuição. A
senhora poderia me esclarecer isso?
ACUSADA: O Maycon nunca comprou saco de ração (...)" (Grifos nossos).

Aliado à evidente contradição em seu depoimento, os Policiais Militares do Estado do Ceará que conduziram
a apreensão da res afirmaram perante o Juízo que:

1) 1º Sgt PM Francisco Rogaciano Ribeiro:

"(...) JUIZ: (...) e quanto à Danieuda? (...) O que o senhor me diz para complementar sobre
ela saber (...)
TESTEMUNHA: sabia, porque eu conversei com ela. Eu tive um tempo antes do cidadão
chegar para abrir a casa. Eu tive um tempo e eu conversei com ela. Aí falei sobre a
situação e ela falou que sabia que o filho dela e o outro rapaz tinham pego as munições.
JUIZ: ela falou munição?
TESTEMUNHA: munição, que tinha trazido pra lá, para essa casa.
JUIZ: ela falou a palavra munição?
TESTEMUNHA: falou. Falou munição (...)" (Grifos nossos).

2) 3º Sgt PM Jardel Gonçalves de Sousa:

"(...) JUIZ: (...) num trecho do depoimento que o senhor prestou no inquérito policial, (...)
"perguntado se ouviu, em algum momento, algo que pudesse sugerir que a senhora
Danieuda e o senhor Raimundo Nonato sabiam que estavam guardando munições,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
respondeu, peremptoriamente, sim". O senhor poderia explicar para esse Conselho por que
o senhor afirmou que sim?
TESTEMUNHA: (...) Ela só disse (...) que tinha ciência do que estava sendo guardado (...)"
(Grifos nossos).

Não bastassem essas afirmações em relação à Ré, os referidos Policiais testemunharam em Juízo que o Civil
RAYMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA, ao ser encontrado com as munições pertencentes ao Exército
Brasileiro, dirigiu-se à Acusada com a seguinte expressão: "(...) sabia que isso não ia dar certo. Que não era
para ter guardado aqui (...)", o que, ao meu sentir, identifica, claramente, o prévio conhecimento de que o
material tinha origem ilícita.

Nesses termos, são oportunas as transcrições desses depoimentos colhidos em Juízo:

1) 1º Sgt PM Francisco Rogaciano Ribeiro, que afirmou:

"(...) MPM: (...) tem um depoimento do senhor aqui, bastante elucidativo. Eu vou lê-lo e
depois vou convidá-lo a responder se o senhor afirma ou nega isso que o senhor declarou
no IPM. O senhor disse: "(...) A testemunha não sabe precisar o momento, mas lembra que
o senhor Raimundo Nonato disse a senhora Danieuda: "sabia que isso não ia dar certo. Que
não era para ter guardado aqui".
TESTEMUNHA: confirmo, sim, senhor.
JUIZ: confirma exatamente isso aí?
TESTEMUNHA: exatamente isso aí.
MPM: mais adiante ainda, senhor Rogaciano, o senhor declara que: "quando perguntado
para os dois se sabiam que era aquilo (...)", aos dois que eu me refiro é a senhora
Danieuda e o senhor Raimundo, perguntado então "para os dois se sabiam o que era aquilo
e por que não haviam denunciado a existência desse material (...) o senhor Raimundo
Nonato disse que não concordava com aquilo e que havia pedido para tirar aquele material
da sua casa". Confirma?
TESTEMUNHA: confirmo. Exatamente como está (...)" (Grifos nossos).

2) 3º Sgt PM Jardel Gonçalves de Sousa, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) num trecho do depoimento que o senhor prestou no inquérito policial, (...)
"perguntado se ouviu, em algum momento, algo que pudesse sugerir que a senhora
Danieuda e o senhor Raimundo Nonato sabiam que estavam guardando munições,
respondeu, peremptoriamente, sim". O senhor poderia explicar para esse Conselho por que
o senhor afirmou que sim?
TESTEMUNHA: (...) quando a gente chegou na referida residência, que o acusado tinha nos
informado, ela estava presente e o senhor Nonato chegou depois (...) e ele já foi dizendo:
"eu disse que isso aí não ia dar certo. Se guardasse essas coisas não ia dar certo" (...)"
(Grifos nossos).

Nesse contexto, não há como acolher os argumentos defensivos de que a Ré desconhecia a origem ilícita do
material pertencente ao Exército Brasileiro e, por via de consequência, não há que se falar na ausência do
dolo em razão desse desconhecimento, conforme alegado pela Defesa.

Afinal, conforme salienta Enio Luiz Rossetto (ob. cit. p. 1.180), o elemento subjetivo do tipo penal encartado
no art. 351 do Código Penal Militar é o "(...) dolo, a consciência e a vontade de prestar auxílio destinado a
tornar seguro o proveito do crime (...) O elemento subjetivo especial é o intuito de tornar seguro o proveito
do crime (...)" (Grifo nosso).

Quanto à materialidade, o Ofício nº 19-Encarregado IPM/10º D Sup, de 1º de fevereiro de 2018, descreveu o
material subtraído do "(...) paiol n. "3" da 2ª Companhia de Suprimento (...)", o qual, por sua vez, foi
devidamente descrito no Auto de Apreensão elaborado em 6 de janeiro de 2018, cujo teor certificou a
apreensão de "(...) 500 (quinhentas) munições calibre 7,62mm, 6.000 (seis mil) munições calibre 9mm, 250
(duzentos e cinquenta) munições calibre .12, 10 (dez) munições calibre .50 e I (uma) munição calibre
7,62mm perfurante (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
Com relação à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem guarda munições subtraídas do Exército Brasileiro tornando seguro o
proveito do crime. In casu, a Ré era imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dela sendo
exigida conduta diversa.

Evidencia-se, pois, na conduta da Ré o delito encartado no art. 351 do Código Penal Militar na medida em
que, conhecedora de que o produto recebido de seu filho era proveniente de crime, ainda assim agiu com o
desiderato de torná-lo seguro ao guardar a res na residência do seu então companheiro.

Corrobora essa conclusão a jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...)" Para o cometimento do delito de favorecimento real (art. 351 do CPM), deve estar
presente o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de tornar seguro o
proveito do crime, a fim de beneficiar o autor do delito anterior (...)" (Apelação nº 0000049-
46.2016.7.08.0008, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 18/04/2018).

Conclui-se, portanto, que a Ré praticou o delito de favorecimento real, não merecendo reparo a Sentença
condenatória do Juízo de primeiro grau, assim fundamentada:

"(...) Observe-se que a acusada recebeu os sacos mediante situações extremamente
suspeitas. Listemo-las.
Houve pedido do seu filho Maycon para guardar sacos de ração, quando não havia animais
em sua residência, nem mesmo havia essa prática familiar de adquirir tais produtos para
finalidades diversas (...) Observa-se que em seu interrogatório a própria acusada afirmou
que achou estranho o pedido, pois "Maycon nunca comprou saco de ração!"
(...) Mesmo assim, em evidente contradição no seu depoimento, a acusada diz que não
desconfiou ser algo ilícito e que só imaginou que fosse ração mesmo. A contradição é
reforçada quando afirma expressamente que "indicou a casa de Raimundo como local para
depósito porque não sabia o conteúdo dos sacos, pois tinha medo!" (...)
E esse "medo" era justamente o receio de que Maycon estaria guardando algum produto
ilícito, oriundo de crime. Portanto, quando se refere à sua intuição e à opção em não
guardar os sacos na sua própria casa, está a acusada confessando implicitamente que
pretendia evitar um dissabor com o eventual flagrante e apreensão dos sacos na sua casa,
o que proporcionaria a descoberta do autor do crime: Maycon. Trata-se do mais límpido
indicativo de que sua intenção era auxiliar seu filho, diante de uma clara ilicitude,
facilmente inferida por outras circunstâncias.
(...) Todo o quadro de contradição é reforçado quando a acusada narra que o transporte
dos sacos para dentro da casa de Raimundo se deu por terceiros estranhos (duas pessoas)
que estariam de carona no uber, contratado pelo Maycon. Não há como considerar
plausível a versão de que duas pessoas estranhas auxiliassem a acusada, sem nada falar
ou perguntar a respeito dos sacos, e que fizessem o trabalho de transporte
espontaneamente, enquanto a acusada permanecia observando o transporte dos sacos
para dentro da casa de Raimundo. Trata-se de situação que não condiz com a experiência
real e que denota uma versão para ocultar a realidade dos acontecimentos.
Portanto (...) tenho a convicção de que Danieuda agiu (...) com dolo direto de prestar
auxílio ao seu filho para manter em segurança os sacos contendo as munições subtraídas
do 10º D Sup (...)".

2) Apelação interposta pelo Ministério Público Militar

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença Monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM, que condenou a Civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incursa no art. 351, por desclassificação do art. 254, ambos do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto, bem como quanto à absolvição do Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA das
sanções do art. 254 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a condenação de ambos os Acusados como incursos no art.
254 do Código Penal Militar, alegando, para tanto, que:

"(...) 1. Da condenação de Raimundo
(...) insta salientar que no tocante à venda das munições por Raimundo ao sujeito
conhecido por 'Neguim da Cross' (fl. 18 do IPM), nada foi infirmado pela Defesa, nem pelo
réu - à exceção de negar conhecer algum 'Neguim da Cross'. Quanto à inquirição do
Conselho sobre a sua alcunha de "Flor", o réu, em situação de nítido desconforto, afirma
ter aquele 'apelido' - demasiadamente singular (...)
Outrossim, ainda à luz da prova testemunhal, há o detalhamento de que duas caixas de
munição 9mm teriam sido vendidas por 'Flor' (...)
Por conseguinte, é extremamente improvável de que os réus não soubessem que aqueles
eram produtos de crime, sobretudo quando três pessoas desconhecidas descarregaram
sacos de ração, quando nem Raimundo e Maycon possuíam animais.
(...) Pelo demonstrado acima, é crível de que ele tinha ciência da ilicitude do conteúdo dos
sacos. Ademais, considerando que o Código Penal Militar adotou a teoria do consentimento
para os casos de dolo eventual, ter a mera ideia do resultado jurídico e a consequente
concordância é bastante para a determinação do ânimo de Raimundo na receptação da res
furtiva. Dessa maneira, comprovado está que Raimundo Nonato Sousa da Silva, com dolo
de ocultar coisa proveniente de crime, em proveito próprio ou alheio, incidiu nas penas do
artigo 254 do Código Penal Militar (...)
2. Da condenação de Danieuda
(...) para além de auxiliar o filho, Danieuda efetivamente ocultou as munições, em
coautoria com Raimundo, na casa deste. Dessa forma teve proveito econômico, igualmente
para "Flor", pela venda de parte da munição de calibre 9mm, como já salientado
anteriormente. Assim, ambos, qualificaram-se na figura de receptador.
Tudo isso deve-se às alegações da condenada durante o dia em que os sacos foram
recuperados, como analisados na sentença, além da presunção lógica de que, ainda que
não obtivesse retribuição direta em ocultar os bens, o consectário desse ato seria,
efetivamente, uma compensação financeira - como aconteceu com Raimundo. Muito
embora a capitulação criminal possa pender o órgão julgador para o favorecimento real,
com uma análise detida dos fatos, isso foi apenas o resultado de um fato maior (...)".

Não assiste razão ao Parquet Castrense.

Extrai-se dos presentes autos que os Acusados foram denunciados pelo delito tipificado no art. 254 do
Código Penal Militar, que assim dispõe:

"Receptação
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.".

Segundo os ensinamentos de Enio Luiz Rossetto, o delito de receptação caracteriza-se pela incidência dos
seguintes verbos nucleares (ob. cit. p. 881):

"(...) adquirir, receber e ocultar (...) Receber é aceitar em pagamento, guardar, ter em
depósito ou tomar a coisa com o intuito de lucrar. Ocultar é esconder, encobrir. A conduta
de ocultar pressupõe o recebimento ou a aquisição (...)" (Grifos nossos).

E prossegue o insigne doutrinador afirmando que no crime de receptação, "(...) o agente é impelido pelo
interesse econômico próprio ou de terceiro e não do autor do crime anterior (...)".

O escólio doutrinário citado evidencia que, no delito tipificado no art. 254 do CPM, o agente, além de praticar
uma das condutas nucleares do tipo penal, deve objetivar o lucro para si ou para terceiro que não seja o
autor do crime antecedente e, nesse sentido, ao contrário da pretensão contida no Recurso de Apelação, o
Órgão ministerial não se desincumbiu de demonstrar esse desiderato.

Nesse sentido, foi o posicionamento deste Tribunal no seguinte aresto: "(...) A RECEPTAÇÃO, DELITO "PER SE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
STANTE", EXIGE UM RESULTADO ECONÔMICO DE COISA PROVENIENTE DE CRIME E "ANIMUS LUCRANDI" (...)"
(Apelação (FO) nº 43918/RS, Relator: Ministro Ten Brig Ar Deoclécio Lima de Siqueira, DJ: 24/09/1984) (Grifos
nossos).

Em relação ao Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA, embora em seu depoimento colhido em Juízo ele
tenha confirmado que acomodou em sua residência as munições pertencentes ao Exército Brasileiro, bem
como que os depoimentos prestados em Juízo pelos Policiais Militares do Estado do Ceará conduzam à
percepção de que o Acusado teria conhecimento da origem ilícita do material apreendido em sua casa, as
provas colhidas ao longo da instrução processual não foram capazes de comprovar, indene de dúvidas, que
ele obteria proveito econômico com o produto do furto perpetrado pelo ex-Sd Ex Maycon Oliveira de Souza,
então enteado do Réu.

Na fase inquisitorial, o ex-Sd Ex Adailson Pinheiro da Silva declarou que o furto das munições ocorreu em
duas datas distintas, esclarecendo, ainda, que "(...) foram vendidas 02 (duas) caixas de munição 9mm pelo
namorado da mãe do Sd Maycon, cujo apelido era "FLOR" (...)". Ou seja, segundo o aludido depoimento, na
primeira etapa da empreitada perpetrada por ele e pelo ex-Sd Ex Maycon Oliveira de Souza, a parte que
cabia a este último teria sido vendida ao Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA por R$ 900,00
(novecentos reais), o que, em consequência, caracterizaria o proveito do delito de receptação.

Todavia, a versão apresentada pelo referido militar não foi ratificada pelo Juízo da Auditoria da 10ª CJM no
julgamento da Ação Penal Militar nº 7000002-19.2018.7.10.0010 , que apurou as condutas delituosas
relativas ao furto das munições do Exército Brasileiro.

Ao revés, a Sentença condenatória descartou a existência de dois momentos distintos no cometimento do
furto ao consignar que "(...) não é possível afirmar, sem qualquer dúvida razoável, que os referidos agentes
subtraíram em mais de uma oportunidade (...)", afastando, assim, a pretensão ministerial de condenação do
ex-Sd Ex Maycon Oliveira de Souza e do ex-Sd Ex Adailson Pinheiro da Silva pelo delito de furto por "(...)
duas vezes (...)". A propósito, o decisum transitou em julgado para o Órgão ministerial, bastando, para essa
conclusão, verificar que o Ministério Público Militar não recorreu da condenação, conforme andamento
processual da Apelação nº 7000333-73.2019.7.00.0000.

Significa dizer que, embora os autos demonstrem satisfatoriamente que o Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA
DA SILVA tinha conhecimento da origem ilícita do material apreendido em sua residência, o que se evidencia
dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares do Estado do Ceará que conduziram a apreensão da
munição, os quais afirmaram perante o Juízo que o Réu teria dito a expressão "sabia que isso não ia dar
certo. Que não era para ter guardado aqui", ainda assim, a referida expressão, por si só, não tem o condão
de caracterizar a vontade do Réu em auferir proveito econômico com o produto do furto.

Confira-se, a respeito, os depoimentos dos citados Policiais:

1) 1º Sgt PM Francisco Rogaciano Ribeiro, que afirmou:

"(...) MPM: (...) tem um depoimento do senhor aqui, bastante elucidativo. Eu vou lê-lo e
depois vou convidá-lo a responder se o senhor afirma ou nega isso que o senhor declarou
no IPM. O senhor disse: "(...) A testemunha não sabe precisar o momento, mas lembra que
o senhor Raimundo Nonato disse a senhora Danieuda: "sabia que isso não ia dar certo. Que
não era para ter guardado aqui".
TESTEMUNHA: confirmo, sim, senhor.
JUIZ: confirma exatamente isso aí?
TESTEMUNHA: exatamente isso aí.
MPM: mais adiante ainda, senhor Rogaciano, o senhor declara que: "quando perguntado
para os dois se sabiam que era aquilo (...)", aos dois que eu me refiro é a senhora
Danieuda e o senhor Raimundo, perguntado então "para os dois se sabiam o que era aquilo
e por que não haviam denunciado a existência desse material (...) o senhor Raimundo
Nonato disse que não concordava com aquilo e que havia pedido para tirar aquele material
da sua casa". Confirma?
TESTEMUNHA: confirmo. Exatamente como está (...)" (Grifos nossos).

2) 3º Sgt PM Jardel Gonçalves de Sousa, que afirmou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36

"(...) JUIZ: (...) num trecho do depoimento que o senhor prestou no inquérito policial, (...)
"perguntado se ouviu, em algum momento, algo que pudesse sugerir que a senhora
Danieuda e o senhor Raimundo Nonato sabiam que estavam guardando munições,
respondeu, peremptoriamente, sim". O senhor poderia explicar para esse Conselho por que
o senhor afirmou que sim?
TESTEMUNHA: quando a gente chegou na referida residência, que o acusado tinha nos
informado, ela estava presente e o senhor Nonato chegou depois (...) e ele já foi dizendo:
"eu disse que isso aí não ia dar certo. Se guardasse essas coisas não ia dar certo" (...)"
(Grifos nossos).

Nesse contexto, a manutenção do Decreto absolutório imposto ao Réu é medida que se impõe, uma vez que
não há provas nos autos suficientemente aptas a determinar o proveito econômico pretendido pelo Réu, seja
para si mesmo ou para terceiro que não o autor do próprio furto.

Irretocável, portanto, a Sentença de primeiro grau que afastou o dolo de receptação, sob o fundamento de
que "(...) não se infere uma intenção de ganho patrimonial, ainda que em benefício alheio, mas apenas de
mero auxílio ao agente furtador.". Afinal, "(...) o fato de a coisa ter destino certo, ou seja, o patrimônio do
próprio autor ou de terceiro, torna o dolo específico (elemento subjetivo especial do injusto)." (Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2014. São Paulo. p.
1292).

Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Réu, quando muito, se adequaria ao tipo penal descrito no art.
351 do Código Penal Militar, ou seja, favorecimento real. Afinal, segundo o escólio de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcelo Streifinger (ob. cit., p. 1.290):

"(...) O núcleo receber é utilizado pelo tipo penal em estudo no sentido de ter o agente a
posse ou a detenção da coisa, para o fim de utilizá-lo em seu proveito ou de outrem. O
agente, aqui, deve procurar algum benefício mediante o recebimento da coisa que lhe foi
entregue. Se a quisesse para si, tomando-a do agente, seja a título oneroso ou gratuito,
incorreria na conduta de adquirir; por outro lado, se a sua finalidade não fosse usufruí-la,
mas tão somente prestar ao outro agente auxílio destinado a tornar seguro o proveito do
crime, o delito não poderia ser reconhecido como de receptação, mas sim, como o de
favorecimento real.".

Corrobora esse entendimento a jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que, diante da "(...)
ausência de intenção de apropriar-se de objeto sabidamente subtraído, mas tão-somente de guardá-lo para
entrega ao autor do delito patrimonial, a desclassificação para o delito de favorecimento real, tipificado no
artigo 351 do CPM, se impõe (...)" (Apelação nº 0000001-20.2005.7.03.0103, Relator para o Acórdão:
Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, DJ: 22/12/2008).

Ocorre, no entanto, que o Ministério Público Militar limitou o alcance de sua pretensão reformatória da
Sentença de absolvição nas Razões recursais, pretendendo, unicamente, a condenação do Acusado pelo
delito de receptação, o que se mostrou inviável, conforme anteriormente fundamentado.

Vale dizer que, embora os autos demonstrem a conduta do Réu como tendo cometido o delito encartado no
art. 351 do Código Penal Militar, ainda que o Recurso analisado seja o do Órgão de Acusação, ainda assim
não há como impor uma condenação ao Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA por favorecimento real.

Com base nos fundamentos anteriormente expendidos, não há também como acolher a pretensão
ministerial de condenação da Civil DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA pelo delito tipificado no art. 254 do
Código Penal Militar, pois, ainda que pese reconhecer que a Acusada conhecia a origem ilícita do objeto do
furto perpetrado pelo seu filho, e que ainda assim o material tenha sido conduzido por ela até a residência
do seu então companheiro, o Civil RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA, ao contrário do que afirmou o
Órgão ministerial ao destacar que a Ré "(...) efetivamente ocultou as munições (...)", obtendo "(...) proveito
econômico, igualmente para "Flor", pela venda de parte da munição de calibre 9mm (...)", os autos não
demonstraram satisfatoriamente que ela ou mesmo o seu companheiro pretendiam ou auferiram proveito
econômico com a res.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf5cfe36
Afinal, segundo o escólio de Enio Luiz Rossetto, o "(...) receptador age com animus lucrandi, próprio ou
alheio, excetuado o autor do crime anterior (...)" (ob. cit. p. 1.178) (Grifos nossos).

Em vista do que se colocou, não merece reparo a Sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, nego provimento aos Recursos defensivo e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 14:04:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b8563db
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000911-36.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E
RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTES: DANIEUDA MOREIRA DE OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: DANIEUDA MOREIRA DE OLVEIRA; RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA e MPM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Insurge-se a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal
da Justiça Militar da União da Auditoria da 10ª CJM, de 20/5/2019, que condenou a civil DANIEUDA
MOREIRA DE OLVEIRA como incursa no crime previsto no art. 351 do Código Penal Militar, à pena
definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade e absolveu o civil RAIMUNDO NONATO
SOUSA DA SILVA das sanções do art. 254 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea 'b', do CPPM,
considerando que a conduta não configurou infração penal.

Preliminar de Incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento
de réus civis.
(Suscitada pela DPU)
A Magna Carta, em seu art. 124, embora não explicite a matéria competencial a ser julgada pela Justiça
Federal Castrense, prescreve ser este o foro competente para processar e julgar os crimes militares
definidos em lei, valendo-se do critério ratione legis. Nesses termos, o Poder Constituinte Originário
deixou ao alvedrio da legislação infraconstitucional a delimitação do objeto sobre o qual a Justiça Militar
exercerá sua jurisdição.
Tal como colocado, e em estrita observância à Lex magna, crime militar é o previsto como tal pelo Código
Penal Castrense. Este, por sua vez, não se limitou a descrever como delitos de competência da Justiça
Penal Especial somente aqueles considerados "estritamente militares".
O Diploma Substantivo abarcou, igualmente, os crimes impropriamente militares. Consoante o magistério
de Jorge Alberto Romeiro [1],
(...) "trata-se de ilícitos "comuns em sua natureza, cuja prática é possível a qualquer
cidadão (civil ou militar), mas que, quando praticado por militar em certas condições, a lei
considera militares", além de todos os "praticados por civis que a lei define como
militares, à exceção do de insubmissão."
Por tal razão, incidem, no caso sub examine, as disposições do art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM, litteres:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 14:04:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b8563db
Ressalte-se que a Justiça Castrense não tem por escopo julgar militares ou definir crimes não previstos
pelo direito penal comum. Sua finalidade é proteger as Forças Armadas e, por consequência, a soberania
estatal e o Estado Democrático, tão acutilado pela crescente criminalidade, independentemente da
qualidade do agente, se civil ou militar. Daí o critério adotado pela Constituição Federal de 1988 ter sido
o ratione legis, e não o ratione personae. Isso porque nenhum dos outros critérios definidores de
competência é hábil a contemplar, isoladamente, todas as hipóteses em que a agressão ao bem jurídico
tutelado afeta direta ou indiretamente o Exército, Marinha e Aeronáutica.
Nesse sentir, o inciso IV do art. 109 da Lex Fundamentalis, ao estatuir a competência dos Juízes Federais
para processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da
União, ressalvou a competência da Justiça Militar da União quando a ação delituosa afetar, nos termos da
jurisprudência do STF,
"de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a
respeitabilidade das instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos
penalmente tutelados" (Habeas Corpus n° 106.171, Relator Ministro Celso de Mello, DJe
de 14/4/2011).
De outra banda, saliente-se algumas características da Justiça Militar do Brasil, citadas em parecer pelo
Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, nos autos da Apelação n° 27-09.2009.7.02.0102, que efetivamente
a confere legitimidade de um juízo natural, ex vi do art. 5°, incisos XXXVII, LIII e LIV, da Carta Maior, in
litteris:
(...) "a Justiça Militar do Brasil, é a única dentre os países da "civil law", no bloco
ocidental, que além de integrar o Poder Judiciário (com todas as garantias e exigências
que lhe são inerentes), é composta por Magistrados civis, bacharéis em Direito,
concursados e regidos pelos princípios que cercam a Magistratura. Diga-se mais, ao
contrário do que se vê no Chile, e se observava na Argentina, Paraguai, entre outros, tem
como órgão acusador, não um militar de carreira, um Oficial, mas um civil, Membro do
Ministério Público da União. Consequentemente, a Justiça Militar não é uma Corte Marcial,
um tribunal de exceção, nem uma justiça dos militares ou para os militares. O então
Ministro do STM, Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, ao comentar os resultados do
Seminário Internacional - realizado pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos das
Nações Unidas, no Palácio do Itamaraty, em Brasília/DF, para debater a aplicação do
Direito Penal Militar, asseverou:
Hoje, é opinião assente que a Justiça Militar da União, no Brasil, funciona a partir de
regras internacionalmente reconhecidas, assegura a igualdade de todos perante a lei,
respeita os princípios do Estado Democrático de Direito e observa os direitos humanos.
Ademais, encontra-se expressamente previsto nos diversos diplomas legais pátrios, os
meios jurídicos disponíveis para que a Suprema Corte possa conhecer, em grau de
recurso, dos feitos julgados no âmbito da Justiça Militar da União, o que, de fato, tem
ocorrido com razoável frequência.
No campo histórico constitucional, cabe ressaltar, que desde a Carta Política de 1934,
todas as demais Constituições Federais têm firmado a submissão dos civis à jurisdição da
Justiça Militar da União, quando praticarem crime de natureza militar, expressamente
previstos em lei. Igualmente, fê-lo o Constituinte de 1988."
Firme é o posicionamento deste Tribunal Superior ao assentar o foro Castrense quando o crime é
perpetrado por civil contra o patrimônio ou a ordem administrativa militar. Confira-se o seguinte julgado:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 240, CAPUT, DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 E INCIDÊNCIA DAS ALÍNEAS "A"; "B" E
"C" DO ART. 78, AMBOS DO CPPM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº
9.099/95. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 14:04:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b8563db
ACOLHIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. No caso sub examine estão presentes os requisitos do art. 77 do CPPM.
Constitui crime da competência da Justiça Militar da União efetuar saques de
valores de pensão depositados indevidamente na conta de ex-pensionista do
Exército, conforme previsto no art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM. A União
não se caracteriza como a Instituição prejudicada quando o valor
indevidamente sacado está sob a responsabilidade das Forças Armadas. O
princípio da insignificância não pode ser aferido em confronto com o patrimônio nem
contra os valores sob a guarda da Administração Militar da União. A aplicação da
prescrição antecipada, no âmbito da Justiça Militar da União, revela-se incabível diante da
falta de previsão legal e do entendimento pacificado neste Tribunal, bem como pelo STF.
Não se aplica a Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais) na Justiça
Militar da União, por ser incompatível com os princípios basilares que regem as Forças
Armadas (Súmula 9 do STM). A incursão no art. 251 do CPM não se dá somente pela
omissão dolosa do óbito do pensionista, mas, também, pelo saque e a utilização dos
valores indevidamente depositados na conta do ex-pensionista, conforme a parte final do
caput do referido artigo e a jurisprudência desta E. Corte Castrense. O tipo penal do art.
251, caput, do CPM (estelionato), crime impropriamente militar, não tem a qualidade de
militar como elementar do tipo, podendo, assim, ser praticado por civis. Recurso provido.
Decisão unânime." (Recurso em Sentido Estrito n° 59-69.2012.7.10.0010, Relator Ministro
Alvaro Luiz Pinto, DJe de 09/10/2014.). (Grifo nosso.)
Alfim, chancelando o exposto, jurisprudência do Pretório Excelso, segundo a qual a competência penal da
Justiça Especial Federal não se limita aos integrantes das Forças Armadas, mas também aos civis, mesmo
em tempos de paz, desde que estes atuem nas circunstâncias expressamente elencadas pelo art. 9° da
Lei Material Castrense:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO - INFRAÇÃO PENAL
PRATICADA POR MILITAR FORA DE SERVIÇO CONTRA POLICIAL MILITAR EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO. OS CRIMES DE
RESISTÊNCIA, LESÕES CORPORAIS LEVES E DESACATO QUALIFICAM-SE COMO DELITOS
MILITARES EM SENTIDO IMPRÓPRIO. - O ordenamento positivo, ao dispor sobre os
elementos que compõem a estrutura típica do crime militar ("essentialia delicti"),
considera, como ilícito castrense, embora em sentido impróprio, aquele que, previsto no
Código Penal Militar - e igualmente tipificado, com idêntica definição, na lei penal comum
(RTJ 186/252-253) -, vem a ser praticado "por militar em situação de atividade (...) contra
militar na mesma situação (...)" (CPM, art. 9º, II, "a"). - A natureza castrense do fato
delituoso - embora esteja ele igualmente definido como delito na legislação penal comum
- resulta da conjugação de diversos elementos de configuração típica, dentre os quais se
destacam a condição funcional do agente e a do sujeito passivo da ação delituosa,
descaracterizando-se, no entanto, ainda que presente tal contexto, a índole militar desse
ilícito penal, se o agente não se encontrar em situação de atividade. Hipótese ocorrente
na espécie, eis que os delitos de resistência, lesões leves e desacato teriam sido
cometidos por sargento do Exército (fora de serviço) contra soldados e cabos da Polícia
Militar (em atividade). A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS CASTRENSES, DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. - A competência penal da Justiça
Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas,
nem se define, por isso mesmo, "ratione personae". É aferível, objetivamente, a
partir da subsunção do comportamento do agente - qualquer agente, mesmo o
civil, ainda que em tempo de paz - ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar). - O
foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares,
mas, sim, para os delitos militares, "tout court". E o crime militar, comissível

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 14:04:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b8563db
por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e
atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal
Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de delito castrense
eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz. O POSTULADO DO
JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A
QUALQUER RÉU, EM SEDE DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO INSTAURADA
PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. - É irrecusável, em nosso sistema de direito
constitucional positivo - considerado o princípio do juiz natural -, que ninguém poderá ser
privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade judiciária
competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser subtraída ao seu juiz
natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas - que
representam limitações expressivas aos poderes do Estado -, consagrou, de modo
explícito, o postulado fundamental do juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política
prescreve que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente". CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO CARÁTER ESTRITO DA COMPETÊNCIA
PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DOS ESTADOS-MEMBROS. - A jurisdição penal dos órgãos
integrantes da estrutura institucional da Justiça Militar dos Estados-membros não se
estende, constitucionalmente, aos integrantes das Forças Armadas nem abrange os civis
(RTJ 158/513-514, Rel. Min. CELSO DE MELLO), ainda que a todos eles haja sido imputada
a suposta prática de delitos militares contra a própria Polícia Militar do Estado ou os
agentes que a compõem. Precedentes." (Habeas Corpus n° 83.003, Relator Ministro Celso
de Mello, DJe de 25-4-2008.). (Grifo nosso.)
Ex positis, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civil.

MÉRITO
No tocante ao tipo capitulado na peça vestibular, cediço ser a receptação classificada como um delito
acessório, porque necessariamente pressupõe a prática de um crime anterior. A esse respeito, não se lhe
aplica o princípio civilista da gravitação jurídica, pela qual a sorte do bem acessório segue a do principal.
Vale dizer, a acessoriedade na órbita penal não se confunde com a civil e não tem, por conseguinte,
idênticos efeitos jurídicos.
A receptação, na verdade, é crime autônomo e independente, previsto em norma penal imediata, sendo
prescindível a condenação do agente pelo crime anterior. A propósito, dispõe o art. 256 do CPM que:
A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de
que proveio a coisa.
Outrossim, em referência ao tipo objetivo do delito de receptação, leciona Júlio Fabbrini Mirabete:
"A receptação tem por pressuposto indispensável a prática de um crime anterior,
tratando-se, pois, de crime acessório ou parasitário. Não exige a lei que o principal seja
crime contra o patrimônio e nem que haja inquérito policial, ação penal e muito menos
sentença que ateste a ocorrência do crime antecedente, mas apenas sua comprovação
nos autos. Por expressa disposição da lei, é irrelevante que o autor do crime antecedente
seja desconhecido ou isento de pena ou que tenha havido absolvição do imputado.". [2]
Ademais, a figura tipificada no art. 254 do CPM pode ser própria (crime material) ou imprópria (crime
formal). Na primeira hipótese as condutas típicas são adquirir (receber a propriedade, por compra, dação
em pagamento, permuta, doação, herança), receber (conduta de quem toma a posse da coisa) e ocultar
(esconder) em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime. Na imprópria, por sua vez, o agente
influi (convence, estimula, induz alguém) para que terceiro, de boa fé, adquira, receba ou oculte a coisa.
Pode até haver bilateralidade se o adquirente também estiver de má-fé.
Embora o Parquet tenha pugnado pela cassação do Decisum de piso, por, segundo argumenta, tratar-se

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 14:04:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b8563db
de receptação as condutas cometidas por ambos os réus, não vislumbro justeza em tal alegação.
No que diz respeito à condenação da ré civil DANIEUDA como incursa no art. 351 do CPM, discordo do
entendimento da Sentença a quo ao desclassificar o crime capitulado na Exordial, uma vez que não
restou delineado proveito econômico por parte da apelante, bem como a demonstração da vontade em
ocultar o ilícito praticado pelo filho, elementares do tipo do favorecimento real.
As investidas do MPM limitaram-se a asseverar que conquanto o proveito econômico não tenha sido
comprovado nos autos, há apenas a presunção lógica de sua ocorrência, pois após à venda das munições
pelo filho da agente, o ex-Sd Maycon, esta participaria dos resultados obtidos com a comercialização das
res furtivae.
Sem embargo o Direito Penal, quer o ordinário, quer o castrense, não se fundamenta em ilações.
Assim, não se depreende da análise processual aprofundada, nomeadamente das provas testemunhais e
interrogatórios da apelante e do apelado, que a acusada DANIEUDA tenha agido com dolo de receptar,
seja em sua modalidade própria ou imprópria.
Inexiste nos autos certeza quanto ao seu conhecimento sobre a existência do produto inserido no interior
dos sacos de ração, quais sejam, as munições provenientes do furto realizado por seu filho e demais
autores.
Destarte, a teoria da vontade define como doloso o comportamento daquele que previu o resultado da
conduta e de forma livre e espontânea manifestou-se no sentido de produzir o resultado previsto ou
assumiu o risco de produzi-lo. In casu, não há a consagração das elementares do Delito previsto no art.
254 do CPM.
Ainda, em depoimento judicial, o ex-Sd Maycon, filho da acusada, afiançou que informou a sua mãe
DANIEUDA que necessitava guardar os sacos de ração em algum lugar, mas que esta não tinha
conhecimento do conteúdo material acondicionado nas embalagens.
Não há, portanto, nenhum indicativo que demonstre que a ré sabia o que havia no interior dos sacos.
Colaciono os fundamentos da Decisão singular:
"O Maj EB Paiva asseverou que Maycon foi bem sucinto e falou com sua mãe que iria
pegar os "sacos de material", não falando "ração" ou "munição". Compreendeu que a
expressão utilizada por Maycon e as poucas palavras da conversa denotaram que a
interlocutora, Danieuda, tinha conhecimento do conteúdo dos sacos. Ressalte-se que o
depoente afirmou que nada escutou sobre a fala da Danieuda.
No mesmo sentido foi o depoimento do Cb PM Antônio Prost, que era o motorista da
viatura que conduzia o Maycon e conseguiu ouvir a sua fala por telefone. Embora não
tivesse ouvido a fala de Danieuda, a testemunha entendeu que houve sincronia entre a
ligação e a rapidez com que ela teria informado o local da munição, sem precisar de
maiores detalhes a respeito.
Ainda que seja uma inferência razoável das testemunhas, não seria possível afirmar que a
simples expressão "material" e a brevidade da conversa possam indicar, por si sós, a
ciência de que o conteúdo era munição, ou algo ilícito, mormente quando não se sabe o
que a interlocutora respondeu ou perguntou.".
Imperioso destacar que a acusada não teve contato com os recipientes que guarneciam os bens objeto
do furto. Não obteve em momento algum contato físico com as res, impossibilitando possível
identificação das munições furtadas.
Não vislumbro, assim como o dolo em receptar os bens furtados por seu filho (à época, militar),
consagrou o crime de favorecimento real, verbis:
Art. 351. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio
destinado a tornar seguro o proveito do crime. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 14:04:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b8563db
(um) ano.
Conforme leciona doutrina basilar do Direito Castrense quanto ao crime em tela, necessário observar o
liame subjetivo e objetivo para a imputação dos crimes de receptação ou favorecimento real as condutas
dos supostos acusados. Veja-se:
"Aspectos objetivos: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo é o
Estado. Prestar auxílio significa ajudar ou dar assistência. O destinatário do apoio é o
criminoso, entendido este como a pessoa que comete o crime, vale dizer, o sujeito ativo
do delito. Portanto, nos mesmos moldes do favorecimento pessoal, não se admite o
inimputável (menor ou doente mental), posto não ser criminoso. Não se incluem no
tipo penal do favorecimento real a pessoa que é coautora (inclua-se, também, o
partícipe), tendo em vista o seu natural interesse de se favorecer ocultando o
produto do delito, bem como o receptador, que possui tipo específico para sua
punição. Aliás, para detectar se se trata de receptação ou favorecimento real,
deve-se analisar o destino do proveito do crime: se for em benefício do agente
do crime anterior, trata-se da figura do art. 351; caso seja para proveito próprio
ou de terceiro, configura-se a receptação. Quando a promessa de auxílio é feita
antes do cometimento do delito, configura-se participação. O proveito do crime é o
ganho, o lucro ou a vantagem auferida pela prática do delito. Pode ser bem móvel ou
imóvel, material ou moral.
Aspectos subjetivos: é o dolo, exigindo-se, ainda, o elemento subjetivo do tipo
específico, consistente na vontade de tornar seguro o proveito do crime. Não se pune a
forma culposa. [3]". (Grifos nossos.)
Ainda, destaca-se a jurisprudência dessa Corte Castrense:
"EMENTA: "APELAÇÃO. MPM. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS
OBJETIVO E SUBJETIVO DO TIPO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. 1. Para o
cometimento do delito de favorecimento real (art. 351 do CPM), deve estar
presente o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de tornar
seguro o proveito do crime, a fim de beneficiar o autor do delito anterior. 2. Se
não há provas de que o agente tinha conhecimento de que o bem subtraído era produto
de crime anterior, tampouco de que sua intenção era favorecer o autor desse crime
antecedente, torna-se prejudicada a comprovação do elemento subjetivo do tipo previsto
no art. 351 do CPM. 3. Uma vez que o crime anterior já havia sido desarticulado, estando,
inclusive, na fase de apuração, posterior subtração do bem não pode ser entendida como
delito de favorecimento real. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria."
(STM - Ap 0000049-46.2016.7.08.0008, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Publicação em 18/4/2018.) Grifo nosso.)
"EMENTA: "FURTO DE ARMA PARTICULAR. RECONHE-CIMENTO DA CONDIÇÃO DE
MILITARES DA ATIVA DO ACUSADO E OFENDIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DA NULIDADE APONTADA. ARGUIÇÃO EQUIVOCADA DA PRESCRIÇÃO
FULCRADA EM PENA REDUZIDA. VOTO MINORI-TÁRIO DO CONSELHO. Embora, acusados e
ofendido, não se encontravam no exercício de suas atribuições no momento dos
acontecimentos, eram militares em situação de atividade, o que atrai a competência da
Justiça Especializada para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 9, inciso II,
alínea "a", do CPM. Em sendo a apontada nulidade da ausência de fundamentação da
Sentença referente à fixação da pena, impõe-se a rejeição da preliminar por estar a
matéria relacionada ao mérito. A equivocada argüição da prescrição baseou-se em voto
da corrente minoritária, a qual condenava a acusada à pena mais branda. Definida a
condenação da apelante à pena mais grave, não há de se falar em prescrição diante da
exigência de prazo maior para sua incidência. Não se considera espontânea, nos termos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 14:04:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b8563db
do artigo 240, § 2º, do CPM, a devolução da pistola subtraída, antes do oferecimento da
denúncia, se o acusado encontrava-se preso, emergindo a presunção de ter sido
pressionado a revelar a seus superiores o local onde se encontrava a res. Restando
inequívoca a ausência de intenção de apropriar-se de objeto sabidamente
subtraído, mas tão-somente de guardá-lo para posterior entrega ao autor do
delito patrimonial, a desclassificação para o delito de favorecimento real,
tipificado no artigo 351 do CPM, se impõe. Preliminares rejeitadas. Decisão
uniforme. Por maioria, negado provimento ao recurso defensivo quanto a um
apelante e dado provimento parcial para desclassificar a conduta para o crime
de favorecimento real ao outro." (Apelação 0000001-20.2005.7.03.0103. Relatoria
Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Publicação: 22/12/2008.). (Grifo nosso.)
No leading case, a denunciada apenas acondicionou na residência do seu companheiro à época, o réu
absolvido RAIMUNDO NONATO, os supostos sacos de ração que o filho pediu para armazenar. Nesse
sentido, vê-se que a conduta da apelante não teve o condão de prejudicar a Administração Militar. Seu
agir limitou-se, tão só, a guarda de objetos a pedido do filho. Conforme se depreende da carga
probatória, a denunciada, embora estivesse como receio de armazenar os bens, não possuía
conhecimento de seu conteúdo ou de sua procedência.
Salienta-se ser imperceptível a uma pessoa comum distinguir visualmente os sacos, sabido que a
acusada não os manuseou. Além disso, os conteúdos nos interiores dos invólucros, mormente pelos seus
formatos, eram similares, configurando a impossibilidade de identificação precisa do teor.
Conquanto a apelante tenha afirmado em interrogatório ter desconfiado do conteúdo dos recipientes,
pois não utilizava ração na medida em que não possuía animais, tal alegação, por si só, não possui o
condão de descortinar o dolo do favorecimento real. A objetivação da autoria delitiva não há de ser
consagrada apenas diante das dúvidas de uma mãe quanto ao comportamento de seu filho.
Ante o exposto, acolho a alegação defensiva quanto à ausência do dolo da ré em prestar auxílio
destinado a tornar seguro o proveito do crime, afastando sua incursão ao tipo previsto no art. 351 do
CPM. Nesse norte, necessária a reforma da reprimenda imputada a si na Decisão a quo.
Concernente à absolvição do acusado RAIMUNDO NONATO da mesma forma não visualizo imperativos
que garantam a reforma da Decisão Absolutória.
A Sentença vergastada o absolveu por entender inexistir provas de sua efetiva participação dolosa, seja
no crime de receptação ou no de favorecimento real.
O MPM destacou a participação de réu civil na venda das munições, bem como asseverou que o formato e
o peso dos sacos fariam-no presumir se tratar das caixas de munição. Consequentemente, ele teria pleno
conhecimento do real conteúdo no interior dos recipientes.
Embora as assertivas do Parquet delineiem o nexo causal entre a conduta do agente e o crime de
receptação, fatidicamente e após exaustiva análise instrutória, a sua participação na empreitada ilícita.
Acorde entendimento anterior, corolário é o princípio in dubio pro reo. A dúvida deve ser interpretada seu
favor do sujeito ativo. In casu, sua suposta participação não possui o condão de ensejar apenação.
O apelado, em interrogatório judicial, negou veementemente qualquer envolvimento ou conhecimento
das condutas objeto da apuração (evento 44 do processo originário). In litteris:
"Conviveu por volta de um ano com Danieuda. Não sabia que os sacos da ração que
fora solicitado por Danieuda continham as munições roubadas. Ele estava no
serviço, mais ou menos 5h/5h30, a ré ligou para ele, perguntando se poderia
guardar os sacos. Ela estava acompanhada de um outro rapaz que o acusado
não sabe quem é, que colocou os sacos para dentro e quem tirou foram outras
pessoas. Um dia chegaram três cidadãos, por volta das 5h30 para buscar. Eles pediram
uma tesoura, cortaram, ficaram olhando por um tempo e depois saíram com o sacos.
Essas pessoas eram a polícia que estava descaracterizada. Ninguém se identificou. Eles

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 14:04:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b8563db
entraram e pegaram. Danieuda estava presente no dia, mas não foi perguntado pelo
interrogado o que havia dentro dos sacos. Ela ficou do lado de fora. Ninguém conversou
com réu. Ele não soube até o momento do interrogatório que aqueles era policiais.
Danieuda, para ir deixar, fez o contato via celular. Questionado pelo MP: Tenente
Jardel afirma que chegou a conversar com o interrogado. Que o interrogado disse que não
concordava com aquilo, que havia pedido para tirasse o material de sua casa. Mas o réu
não se lembra de ter falado. Afirma que não conversou com ninguém, nem policiais, nem
militares. Também afirma que não falou com Danieuda, que aquilo não ia dar
certo, por que o Maycon não era confiável. Ele afirma ter guardado como ração.
Não teve o diálogo com ela. O acusado não tinha um com relacionamento com o Maycon.
O Maycon era uma pessoa que chegava calado, tomava banho e passava o dia deitado.
Não sabia que o Sd Maycon estava preso por furtar munição. Nem no dia que fora buscar
a ração. Não tocou nos sacos. Ele estava certo que seria ração. A Danieuda não
tinha animais, nem o interrogado tinha animais. E era estranho três pessoas fazerem a
entrega dessa ração. Não chamou atenção do interrogado, que afirmou ter perguntado
mais de uma vez que o que tinha dentro dos sacos era ração. Foi só um indivíduo que
transportou os três sacos. Ele fez duas viagens, a primeira com dois sacos na mão e uma
segunda com o restante. Não mostrava que o saco estava pesado por te levado dois de
uma vez e ele não pegou no peso. Com o passar dos dias não se sentiu incomodado com
os sacos lá. O saco contendo ração é um saco forte que continha mais ou menos uns 40
cm de altura. Estava amarrado em fita. Olhando por fora não aparecia volume
diferente. No dia que retiraram os sacos, ele não sabia que tinha munição. Que
ele estava num beco, tomando vento enquanto o material era aberto e saiu. Não houve
nenhum contato com ninguém. A Danieuda não fez nenhum comentário. Não percebeu
preocupação ou desespero nela. Ainda continuou acreditando que seria sacos de ração.
Entregou uma tesoura e saiu de perto. Mas não viu nada que tinha dentro. Ele ficou
distante porque estava com calor. Eram três cidadãos, cada um levou um volume. Na
frente de sua tinha um veículo, mas não prestou atenção. Entrou de bicicleta, pois já
estava esperando." (...). (Grifos nossos.)
Mais, restou processualmente demonstrado por intermédio de provas testemunhais uníssonas, que o ex-
Sd Maycon foi quem, juntamente com demais partícipes (condutas objeto de Ação Penal Militar autônoma
nº 7000002-19.2018.7.10.001/CE), armazenou os sacos com as munições na residência do agente, de
modo que aquele nunca houvera tocado nos invólucros, que, inclusive, estavam lacrados quando foram
recolhidos pela autoridade policial.
Ressalte-se que os agentes militares que participaram da apreensão das res furtivae não chegaram a um
consenso quanto à possibilidade de distinção do que continham os sacos, se eram ou não ração. Destaca
a Decisão primeva:
"Para além de meras impressões pessoais, as características dos sacos têm valor para
definir a sua aparência e inferir acerca do nível de conhecimento do seu conteúdo por
quem manuseasse ou observasse os sacos. Nesse sentido, os depoimentos dos militares
são extremamente relevantes para a reconstrução do momento da apreensão. Por outro
lado, não se pode desprezar a grande diferença da percepção de militares e de policiais,
treinados para mexer com armas e munições, das pessoas do povo em geral.
Nesse ponto, há de se ter um cuidado redobrado para fazer essa inferência, vez que a
testemunha Cb Jorge Jeferson se utilizou da sua própria experiência como criador de cães
para diferenciar sacos de ração convencional de 15 Kg, daqueles sacos que foram
apreendidos. Dessa forma, além do conhecimento policial, havia um conhecimento
especializado para a sua percepção.
No mais, se suas impressões eram no sentido de que seriam sacos que não continham
ração, em nenhum momento ficou assinalado que uma pessoa qualquer poderia concluir

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 14:04:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126b8563db
que os sacos abrigavam munição em seu interior, a partir de um conhecimento leigo ou
da cultura média dos homens.
Quanto ao peso, em especial, não há indícios concretos de que os réus realmente
carregaram os sacos em algum momento até a sua apreensão. Ambos alegam que os
sacos foram depositados por pessoas estranhas indicadas pelo Maycon e que em nenhum
momento os réus tocaram nos sacos, os quais ficaram depositados sob uma bancada na
cozinha da casa de Raimundo. Além de crível, não há outro dado a infirmar a versão.
Desse modo, ainda que os policiais tenham concluído pelo peso acima do normal de um
saco de ração convencional, não se tem elementos para afirmar que os réus conheciam
esta circunstância.".
No contexto dos princípios gerais regentes do Direito Processual Pátrio insere-se o brocardo jurídico in
dubio pro reo, segundo o qual a dúvida beneficia o réu. O acervo probatório necessita ser robusto o
suficiente para afastar a presunção de não culpabilidade, direito constitucionalmente assegurado.
Conforme voto do Min. Carlos Ayres Brito, no HC 95706, julgado em 15/9/2009, a prova da culpabilidade
"tem que ultrapassar as barreiras semânticas da simples possibilidade e até da probabilidade da culpa
para assumir uma certeza de autoria do sujeito penalmente processado". E complementa:
"a suposição de não culpabilidade é direito individual-penal que incorpora o 'benefício da
dúvida' como civilizada ou humanitária couraça do réu. Não a prova em sentido contrário.
Esta, mais do que duvidosa, mais que sinalizar ou sugerir ou indicar uma culpa subjetiva,
tem que ser produzida com o timbre de certeza. Da robustez. Da convicção. Sem o que a
presunção constitucional de excludência de culpa subjetiva não se desfaz validamente".
In specie, por inexistir elementos suficientes que conduzam à certeza do elemento subjetivo dos injustos,
deve ser aplicada a garantia da dúvida aos denunciados para absolvê-los.
Ex positis, voto pelo conhecimento dos Recursos, negando provimento ao Apelo do MPM para manter
inalterada a Sentença a quo concernente à absolvição do apelado RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, e, dando procedência ao pedido da DPU, para reformar o
Decisum primevo e absolver a civil DANIEUDA MOREIRA DE OLVEIRA, nos termos do art. 439, alínea "b",
do CPPM.
[1] ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de Direito Penal Militar (Parte geral). São Paulo:
Saraiva, 1994. p. 68.
[2] MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 2. ed. Editora Atlas S.A. São
Paulo, 2001, p. 1355.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza . Código de processo penal militar comentado. 2. ed.
Rio de Janeiro: Forense: GEN, 2014. p. 527.